Tribunal: TJBA
Processo: 8004494-74.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004494-74.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ILVETE DE SOUZA NOGUEIRA e outros

Advogado(s)
:
MIRELLE SOUZA COSTA

APELADO: JORGE ENEAS DO CARMO

Advogado(s)
:
NEWTON DOS SANTOS CUNHA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. IMÓVEL.
TERCEIRO INTERESSADO.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO.
COMPETÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Caso em
exame

1. Insurge-se a parte autora em face da sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por ausência de interesse
processual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se foi correta a extinção do feito, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, considerando-se a alegação de terceiro interessado, de propriedade do imóvel da falecida.

III. Razões de decidir

3.
Uma vez ocorrendo o óbito, abre-se a sucessão, transmitindo a herança aos herdeiros legítimos e testamentários.

4.
Integram a herança todos os bens da pessoa falecida, os quais são transmitidos aos herdeiros.

5. O juiz decidirá todas as questões de direito relacionadas ao inventário e à partilha, remetendo as partes às vias ordinárias somente em relação ao que depender de outras provas.

6.
Tratando-se de bem imóvel, presume-se sua propriedade, até prova em contrário, e, acaso haja qualquer tipo de negócio jurídico, é mister que haja registro do título translativo no Registro de Imóveis.

7. E
nquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como o dono do imóvel.

8.
Se terceiro reivindicar o bem para si, deve fazer prova da propriedade ou se encaminhar à via adequada para fazer valer o direito que entende pertinente.

9. No caso dos autos, a inventariante apresentou prova da
prop
riedade do bem, ao passo que o terceiro interessado juntou minuta de promessa de compra e venda, sem registro.

10. Não se verifica ausência de interesse da inventariante, pelo contrário; cabendo ao terceiro recorrer à via adequada para defender seu direito.

11. O juízo do inventário é competente para apreciar a questão, não podendo negar a propriedade de um bem imóvel que se encontra devidamente registrado.

IV. Dispositivo e tese

12. Sentença anulada.

13. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8004494-74.2022.8.05.0229
, em que figuram como apelantes
ILVETE DE SOUZA NOGUEIRA e outros
e como apelado
JORGE ENEAS DO CARMO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator